Tribunal: TJMT
Processo: 0020160-91.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020160-91.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMULO BENVENUTI SCHIFER - CPF: 009.860.250-03 (EMBARGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMULO BENVENUTI SCHIFER - CPF: 009.860.250-03 (ADVOGADO), ROBERTA ANDREZA ALVES COSTA - CPF: 058.911.973-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Desa. Maria Erotides Kneip, Des. Marcio Vidal.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ORDINÁRIA DECLARATORIA DE NULIDADE– PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PROCESSO DIVERSO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL SANADO - RECURSO ACOLHIDO.

Presentes os pressupostos legais para a sua admissão, insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o erro material, consistente na publicação de acórdão diverso daquele proferido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos da Apelação Cível n. 0020160-91.2010.811.0041, visando o saneamento de erro material na publicação v. acórdão que julgou o aludido apelo

Sustenta, em síntese, que a decisão publicada se refere à feito distinto ao caso, razão pela qual pugna pelo saneamento do vício com a reabertura do prazo recursal.

Contrarrazões pugnando pelo acolhimento do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
(Grifei)

Analisando os autos, verifico que os presentes embargos merecem acolhimento, uma vez presentes os pressupostos legais para a sua admissão, insertos no artigo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a existência do erro material, uma vez que ele não se refere ao caso dos autos.

Assim, necessária à retificação do apontado erro material para que a decisão correta seja publicada, com a reabertura do prazo recursal para ambas as partes, nos termos transcritos a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – EDITAL 002/2009/SAD/MT – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÕES ANTERIORES – PRESCINDIBILIADE – PRECEDENTES – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – POSSIBILIDADE – FLAGRANTE ILEGALIDADE – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUANTO À QUESTÃO DE Nº 77 –
SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que é dispensável a citação dos demais candidatos do certame, pois mesmo aprovados, estes detêm mera expectativa de direito à nomeação posterior.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado, em sede de recurso com repercussão geral reconhecida, que excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, promover o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões de concurso público com o previsto no edital do certame.

A pretensão vertida no presente recurso já fora objeto de apreciação pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, razão pela qual, em consonância ao princípio da segurança jurídica, mostra-se plenamente possível a anulação de questões do concurso público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, c/c Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Ordinária nº 20160-91.2010.811.0041, movida por ROMULO BENVENUTI SCHIFER, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular as questões de nº 42, 51 e 63, do Edital nº 002/2009, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia, atribuindo ao candidato os pontos referentes às citadas questões.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, existe litisconsórcio passivo necessário dos candidatos classificados em ordem antecedente à do Autor, pela possibilidade de alteração na ordem de classificação.

Assevera que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade do certame, sendo vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

Argumenta que, havendo previsão de determinado tema, cumpre ao candidato conhecer de forma global, todos os elementos que possam ser exigidos nas provas, mostrando-se desnecessária a previsão exaustiva no edital, das normas que poderão ser objeto de questões.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões apresentadas no id. 6929581.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Apelado moveu Ação Ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, os enunciados de quatro questões objetivas continham erro material.

Assevera que se submeteu ao certame regido pelo Edital nº 002/2009, para fins de provimento do cargo de Delegado de Polícia, obtendo o Autor, a nota de 79 pontos no total, ao passo que a nota de corte para correção da prova dissertativa, foram 84 pontos.

Argumenta que, computada a pontuação das questões ora combatidas, este lograria êxito em prosseguir no certame, considerando que as questões concernentes a conhecimentos específicos possuíam pontuação em dobro.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

Sobreveio a sentença recorrida, ora sob reexame, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular as questões de nº 42. 51 e 63.

Pois bem.

Inicialmente, insurge-se o Apelante ao fundamento de necessidade de citação dos litisconsortes necessários, consubstanciados nos candidatos classificados em ordem antecedente à do Autor.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que, mostra-se prescindível a citação dos candidatos classificados em posições superiores à do interessado.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)
o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Mandado de segurança denegado.” (MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - REJEITADA – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS – ILEGALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) Litisconsórcio Passivo Necessário:
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que inexiste comunhão de interesses entre os candidatos aprovados em concurso público, de forma que é desnecessária a presença de todos eles no polo passivo da demanda, destacando que o eventual reconhecimento judicial do direito vindicado não configura hipótese de preterição
. (...).” N.U 0000568-39.2014.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Destarte, não há se falar em imprescindibilidade na citação dos candidatos classificados em posições anteriores à do Apelado, considerando que, mesmo aprovados, estes possuem expectativa de direito na nomeação.

Feitas estas considerações, passo à análise das demais matérias de insurgência recursal.

O cerne da questão subsiste em aferir a legalidade das questões nº 42,51, 63 e 77, da prova objetiva, do Edital nº 002/2009 – SAD/MT, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Registre-se que a matéria concernente à anulação de questões deste certame já fora objeto de apreciação pelas Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo por reiteradas vezes.

De mesmo modo, registre-se que afigura-se legítimo ao Poder Judiciário, excepcionalmente, aferir a compatibilidade das questões do concurso com o conteúdo previsto em edital.

Vejamos os enunciados das questões e as pertinentes considerações:

“QUESTÃO 42:

Com relação aos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa correta:

a)No regime de semiliberdade é possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial.

b)Considera-se ato infracional somente a conduta descrita como crime.

c)A remissão concedida pela autoridade judiciária conduz à extinção do processo e não à suspensão.

d)Com relação ao procedimento dos atos infracionais, nos termos do ECA, é desnecessária a defesa técnica por advogado, desde que seja nomeado curador para o menor infrator, ainda que leigo.

e) A medida de internação possui o prazo determinado de 6 (seis) meses.

“QUESTÃO 63

Acerca do instituto excepcional da constrição da liberdade, assinale a alternativa correta:

a)O assistente de acusação tem legitimidade para representar por prisão preventiva.

b)Prisão preventiva decretada para assegurar eficácia de medida de urgência, deferida à mulher em situação de violência doméstica e familiar, prescinde da presença de outro requisito previsto no art. 312 do CPP.

c)O adolescente em flagrante de ato infracional jamais poderá ser preso em flagrante.

d)A prisão temporária em relação ao crime intitulado “sequestro relâmpago” poderá ser decretada pelo período de 30 dias.

e)Após requerimento da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juiz terá o prazo de 48h para decidir sobre a necessidade de prisão temporária.”

Nos termos do conteúdo programático previsto em Edital, a banca examinadora limitou o conteúdo exigido do candidato ao Título VII, Capítulo I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “Dos Crimes contra criança e adolescente”.

Entretanto da análise dos enunciados das questões, verifica-se que aquelas exigiam do candidato conhecimentos sobre Medidas Socioeducativas (Título III, Capítulo IV da Lei 8.069/90), bem como da apuração de ato infracional atribuído a adolescente (Título VI, Capítulo III, Seção V do ECA), conteúdo diverso ao previsto no edital.

Destarte, forçoso reconhecer a nulidade das questões 42 e 63.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – NULIDADE DAS QUESTÕES – N. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NULIDADE AFASTADA DA QUESTÃO DE N. 77 – QUESTÃO FORMULADA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO EXIGIDO PELO EDITAL – MANUTENÇÃO DA NULIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES – PRESENÇA DE VÍCIOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, visto que em respeito ao princípio da separação de poderes consagrados na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Entretanto é possível anular as questões

nos caso em que se verifica flagrante ilegalidade,

bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade
.
As questões de n.
30, 31, 40,
42
, 48,
51
,
63
, 66 e 76
padecem de vício material que maculam a resolução pelo candidato, ou tratam de matéria que não está prevista no conteúdo programático do edital, devendo portanto ser anuladas
.

(...)
.É lícito ao Poder Judiciário o reexame de questão objetiva de prova de concurso público, desde que verificável de plano a teratologia, possibilidade de interpretação dúbia, duplicidade ou ausência de resposta, e ainda, a existência de correlação temática da questão com o conteúdo programático do edital, vez que tal proceder tem com a legalidade, e não com o mérito administrativo.”
(N.U 0006962-92.2010.8.11.0006, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014)

Passo então à análise das demais questões:

“QUESTÃO 51:

Tendo em vista que o controle de armas de fogo é medida necessária para evitar a degradação da segurança pública, assinale a alternativa correta.

a. O Estatuto do Desarmamento não faz restrição à venda de simulacros e réplicas de arma de fogo.

b. Constitui bis in idem o concurso material entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo quando o primeiro é cometido com a utilização do artefato proibido, ainda que a arma já esteja em poder do agente há algum tempo.

c. Um tiro desferido em condomínio fechado, com exceção das hipóteses de loteamento, não importa na figura típica de disparo de arma de fogo, eis que não há via pública.

d. Agente que é preso em flagrante em posse de duas armas de fogo, sendo uma de uso permitido e a outra de numeração raspada, responderá por dois crimes: posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.

e. A pessoa, possuindo autorização para o porte de arma de fogo permitido, que adentra em local público com a arma, não comete qualquer crime, mas tão somente sanção administrativa.”

Da análise da questão, verifica-se que esta demandava conhecimento acerca do disposto no Decreto-Lei nº 5.123/2004.

Entretanto, nos termos do Edital, tal decreto não instava inserido no conteúdo programático, existindo menção expressa tão somente acerca do disposto na Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, bem como sobre o Sistema Nacional de Armas e definição de crimes.

Assim, face a ausência de previsão editalícia acerca da matéria, de rigor o reconhecimento da nulidade da questão nº 51.

No que tange à questão 77, existem precedentes, ainda que minoritários nesta Egrégia Corte de Justiça, reconhecendo a nulidade da questão, senão vejamos seu enunciado:

“QUESTÃO 77

No que concerne ao procedimento comum ordinário e sumário, e ao especial, assinale a alternativa correta.

a. No procedimento sumário é incabível a inversão da ordem de oitiva das testemunhas.

b. Os crimes falimentares seguem o rito sumário.

c. Crimes inafiançáveis, praticados por funcionário público, contemplam a benesse da apresentação de resposta à acusação antes do recebimento da denúncia.

d. Tratando-se de crime contra a honra, aplica-se o procedimento comum sumário, sem qualquer peculiaridade especial.

e. O delito de uso de drogas, por ser infração sui generis, deve seguir o rito ordinário.”

Da análise do enunciado, verifica-se que a alternativa assinalada como correta, item “b”, fora fundamentada no artigo 185 da Lei nº 11.101/2005.

Porém, a mencionada legislação não fora relacionada no edital do concurso.

Destarte, reconheço, de mesmo modo, a nulidade da questão número 77 do certame.

A propósito, colaciono precedentes:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - CONFIRMADA QUE APENAS UMA QUESTÃO NÃO SE AMOLDA À ESTA SITUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Verificando-se que a situação não se aplica a apenas a uma das questões impugnadas, a sentença merece retificação, apenas em parte. (N.U 0006404-23.2010.8.11.0006, Redator Designado Des. José Zuquim Nogueira, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 12/05/2014). No mesmo sentido, AC/RN 143466/2012; AC/RN 17446/2013.

Assim, com o cômputo dos pontos referentes à anulação das questões em favor do Apelado, este obtém a aprovação na fase da prova objetiva do certame, uma vez que a pontuação obtida supera a nota de corte.

Ademais, importante consignar que não haverá prejuízo aos demais candidatos, considerando que, todos os aprovados, bem como os classificados, foram nomeados.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do arguido pelo Recorrente, a presente decisão somente produz efeitos inter partes.

Registre-se que deixo de acolher o pedido de concessão de “tutela de evidencia”, postulado pelo Apelado em sede de contrarrazões, uma vez que tal pleito deve ser realizado pelo meio processual adequado.

Por fim, considerando o acolhimento integral dos pedidos formulados pelo Recorrido, determino que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pelo Apelante.

Ante o exposto, nego
provimento ao Recurso de Apelação Cível e retifico parcialmente a sentença
sob-reexame, para reconhecer a nulidade das questões de nº. 42, 51,63 e 77, com a consequente atribuição da respectiva pontuação ao Autor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ªVOGAL)

Egrégia Câmara:

Rômulo Benvenut Schifer participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia, para o qual ofertou-se sessenta (60) vagas, e previu seis (6) fases (Id. 6928937, fls. 7).

1.4 Para o cargo de Delegado de Polícia o concurso público será composto das seguintes fases:

a) Primeira Fase:
Prova Objetiva
e
Prova Dissertativa
, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Oral e Avaliação de Títulos, este de caráter unicamente classificatório e aquele de caráter eliminatório e classificatório;

c) Terceira Fase: Exame de Saúde, de caráter unicamente eliminatório;

d) Quarta Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

e) Quinta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

f) Sexta Fase: Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório. (Id. 6928937, fls. 7).

O Edital nº 2, de 27 de julho de 2009, lei interna do concurso público, no subitem 8.1, dispõe que a
prova objetiva
é de caráter eliminatório e classificatório, e no subitem 22.11, estabelece que no caso de anulação de questões, “
os pontos relativos às questões que por ventura virem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido
.”.

Analisados os recursos e publicado o resultado definitivo da prova objetiva, o Edital considera habilitados para prosseguir no certame, mediante a correção da prova discursiva, os candidatos “classificados nas provas objetivas dentre o quantitativo de 3 (três) vezes o número de vagas” (subitem 10.2 do Edital). É de se concluir, portanto, que a nota mínima exigida para a aprovação na prova objetiva é variável e mensurada somente após o resultado final de todos os candidatos na referida avaliação.

O apelado, na prova objetiva, obteve apenas setenta e nove (79) pontos (Id. 6928946, fls. 3), número insuficiente para que tivesse a prova dissertativa corrigida. Em decorrência, foi eliminado do certame, razão pela qual, ingressou em juízo com pretensão nominada de ação ordinária cumulada com pedido de liminar, a requerer a anulação de questões da prova objetiva (n
os
42, 51, 63 e 77).

Pois bem.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, como regra geral, o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concurso público para anular questões de prova:

[...] 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
’.

2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta Corte, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1223091 AgR/SC, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de outubro de 2019
). [sem negrito no original]

[...]
O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
[...]. (STF, Primeira Turma, MS 30860/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de novembro de 2012). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AI 827001/RJ AgR, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2011). [sem negrito no original]

No tocante ao mesmo concurso e cargo, decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — PONTOS SUFICIENTES — NÃO OBTENÇÃO — PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO — FINALIDADE — ACRÉSCIMOS DE DEZESSEIS PONTOS — INADMISSIBILIDADE.

Não compete ao Judiciário ingressar no mérito do ato administrativo, com a finalidade de proceder a nova correção das provas, porquanto, não é admissível, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 105342/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 9 de julho de 2018).

Excepcionalmente, admite-se a intervenção judicial para análise de questões formuladas em desconformidade com o conteúdo previsto no edital, ou mesmo na hipótese de erro grosseiro; todavia, em ambos os casos, exige-se que o candidato demonstre, de forma cabal, que na hipótese de anulação das questões, uma vez atribuídos os pontos a todos os demais, estaria, ainda assim, incluído entre os aprovados na referida fase.

[...]
A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência
. [...].

(STF, MS 30859/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

No caso, a atribuição de tantos pontos como pretendido, aproveita apenas e tão somente ao apelado, com absoluta desconsideração aos demais concorrentes, inclusive aqueles com pontuação superior na prova objetiva, que também restaram eliminados. Por exemplo: Alessandro Sanasi Allegri, oitenta e dois (82) pontos (Id. 6929140, fl. 1); Alexandre da Silva Nazareth, oitenta (80) pontos (Id. 6929140, fls. 2); Allan Ladeia Miranda, oitenta e um (81) pontos (Id. 6929140, fls. 3); Alysson Pereira Pequeno, oitenta e três (83) pontos (Id. 6929140, fls. 3); Andrea de Melo da Rocha Mattos, oitenta e três (83) pontos (Id. 6929140, fls. 4); André Rigonato, oitenta e dois (82) pontos (Id. 6929140, fls. 4); Antônio Carlos Moni de Oliveira, oitenta e três (83) pontos (Id. 6929141, fl. 1); e muitos outros.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Assim, não é juridicamente possível nem aceitável que sejam contados tantos pontos em favor somente do apelado, porque, então teria de se admitir a existência de categorias de pessoas, algumas de primeira classe, outras de segunda e assim por diante; por fim, declarar que este País, decididamente, não é uma República.

Aliás, é de se registrar que nos autos sequer há notícia de que o apelado tenha interposto recurso administrativo, com a finalidade de anular qualquer questão da prova objetiva.

O Pleno deste Tribunal decidiu:

[...]
Constitui medida a contravir o princípio da isonomia, permitir, como se colima na espécie, que o impetrante seja admitido à peleja, quando outros tantos na mesma situação, não logrando serem aprovados na primeira fase, observando rigorosamente as normas do edital, exauriram a via administrativa interna, impugnando o gabarito nos moldes previstos na matriz do certame
. (TJ/MT, Tribunal Pleno, MS 14839/2010, relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, julgamento em 24 de junho de 2010).

Desse modo, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais), observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020:

O 1º VOGAL PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL, NEGOU PROVIMENTO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O SR. RÔMULO BENVENUTI SCHIFER (EM CAUSA PRÓPRIA)

Gostaria de fazer uma saudação a todas às Vossas Excelências que compõem um colegiado muito culto, que nos ensina excelentes lições de direito, também fazer uma saudação às servidoras que nos atenderam que, apesar dessa distância conseguiram deixar todo o acesso a esse sistema muito rápido e célere.

Sem mais delongas, vou entrar na questão de mérito, uma breve retrospectiva do caso tem início no ajuizamento dessa ação.

Informo que é tudo em causa própria.

Nesse momento e no ano de 2010 eu prestei uma prova para o concurso para ingresso no cargo de delegado de Polícia Civil, após realizar prova se percebeu que haviam três questões que estavam fora do comando do edital, em verdade corrigindo quatro questões que eu suscitei, mas após os trâmites a sentença entendeu pela anulação de três dessas questões procedimento com o qual eu concordei, sobreveio apelação e nós tivemos um voto divergente e nesse momento nós estamos promovendo a ampliação do colegiado.

Mas eu venho aqui então agora entrando na parte jurídica e técnica dessa questão, só para realçar que a posição da jurisprudência a respeito de anulação de questões de concurso é algo que se encontra pacificado, formou-se a tese de que a anulação de concursos, de questões de concursos é possível pelo judiciário, desde que constatada a ilegalidade da questão e essa ilegalidade pode sim ser traduzida através de cobrança de questões que não estejam previstas no conteúdo do edital.

Foi o que vivenciei, ocasionando um prejuízo que inibiu que estivesse nas fases ulteriores desse certame. Outra situação que é a jurisprudência é a ocorrência de erro material na formulação das questões do comando do edital. É uma crítica, mas ocorreu nesse concurso e no específico uma significativa, uma sucessão de erros que acabou prejudicando bastante vários candidatos e acabou também ocasionando uma série de ações judiciais. Uma dessas ações é a minha.

E dentro desse concurso essa nobre corte de justiça já formou um posicionamento bastante sólido no sentido da anulação dessas questões.

Só para exemplificar, constou nos autos que haveria participação dos desembargadores haveria participação, aqui nesse julgamento, da Desembargadora Maria Erotides Kneip e do Desembargador Márcio Vidal.

Esses dois desembargadores têm posição no sentido de negar o provimento ao apelo do Estado, ou seja, manter a sentença que determinou a anulação de questões, mantendo a sentença que é favorável aos meus interesses.

Cito um processo de numeração única, número 0004087-18.2011.8.11.0006 nesse processo a Excelentíssima Maria Erotides, ela entendeu por negar provimento ao apelo formulado pelo estado e conferindo ao candidato a pontuação necessária e relativa às questões que impugnou. Trago a a colação de um processo em que o Excelentíssimo Márcio Vidal foi o relator, de número 0005206-77.2012.8.11.0006. Excelências, venho aqui trazer a informação e exortar os senhores, de que essa discussão e essa questão já tem uma dose muito concreta de pacificação nessa corte e a questão abstrata, ou seja, a possibilidade de revisão das questões também está amplamente discutida no âmbito das nossas cortes de sobreposição.

Por segurança jurídica, estou na confiança de que haverá de fato o desprovimento do recurso formulado pelo estado de Mato Grosso e que a sentença que determinou a anulação das questões 42,51 e 63 será mantida tal como proferida. Mas queria não só já limitar essas questões, mas também formular mais um pedido têm a ver com a tutela da evidência.

Desde o momento da propositura da ação, busquei uma tutela antecipatória, no ano de 2010 estávamos diante da tutela antecipada, passaram-se os anos e temos hoje a tutela da evidência que está disciplinada no Artigo 311 do código de processo civil e semelhantemente ao código de processo civil de 1973 nós temos a tutela de urgência, existe uma distinção, a tutela da urgência, tal como o nome explica está em seu conteúdo o temor do perecimento do direito e a necessidade de um provimento célere.

A tutela da evidência não exige que o temor de que haja e muito menos urgência.

Mas qual justificativa que existe dentro desses dois institutos. Vamos voltar ao Art. 5º, Inciso 35 da constituição. Que garante o acesso judiciário, a lei não excluirá do poder judiciário, lesão ou ameaça ao direito, a doutrina já nesse tempo, explicava que o acesso à justiça não se limitava apenas ao direito de peticionar em juízo. Apregoava-se, que a tutela deveria ser adequada, célere e efetiva, e a efetivação dos direitos também estava dentro desse inciso.

Posteriormente com a emenda 45 foi acrescentado a este rol de garantias fundamentais o inciso 73 que assegurou dentro do judiciário e dos processos administrativos a celeridade, a razoabilidade do tempo de tramitação.

E lembrando que os direitos fundamentais tal como consta no Art. 5º, parágrafo 2º, são de aplicação imediata, ou seja, não dependem de lei que regulamente a celeridade.

Avançando nessa evolução legislativa, o código civil de 2015 no Art. 4 garante, não só o acesso ao judiciário, mas a celeridade incluindo aqui a fase satisfativa. Então para isso ele criou mecanismos legais, leia-se tutela de urgência para tutelar uma situação urgente, seja de ordem satisfativa ou cautelar, mas também criou a tutela da evidência, que como eu já disse, não exige perigo de dano, não exige demora.

E acredito que, se os senhores me permitirem a leitura, o meu caso se encaixa no inciso quarto do Art. 311, peço vênia para ler o Art. 311:

A tutela da evidência será concedida independente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída como prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável.

Então, Excelências, já fiz as noções introdutórias e demonstrei que a posição do tribunal de justiça mato-grossense é no sentido de que respeitado o voto divergente, essas questões que aqui são discutidas foram cobradas fora do edital e, por conta deste fato podem sim, não só podem, devem ser anuladas.

Venho reforçar o pedido que tenho feito, porque esse processo está em tramitação há 11 anos e alguns meses. A prova foi realizada no ano de 2009, remarcada para o ano de 2010 e tivemos todas essas ações e existem outras fases a serem cumpridas nesse concurso e dentre elas tem a fase de prova física, na época em que prestei a prova tinha 25 anos de idade, hoje tenho 36.

Não sei como será no futuro, mas é algo que prejudica o bom desenvolvimento e até a própria expectativa desse direito.

Acredito que existe um nível muito forte de segurança para demonstrar que esse direito, que venho na presença dos senhores demonstrar, que deve ser assegurado, a pontuação deve ser atribuída e deve ser concedido uma tutela provisória, uma tutela cautelar para que eu consiga com uma liminar dar prosseguimento aos tramites ulteriores.

Só para que fique bem traduzido aos senhores, a prova dissertativa que seria próxima fase, já foi realizada lá no dia da prova objetiva, no turno inverso. Com essa pontuação que a sentença de primeiro grau já conferiu e vem sendo confirmado em situações a laudas dentro do tribunal, eu teria o direito de correção das provas, da minha prova dissertativa e, sendo o caso, ir às fases ulteriores como prova oral, exames físicos, médicos, psicológicos e psiquiátricos. Aí sim teria o resultado efetivo e finalizaria o concurso e seria de fato assegurado esse direito, porque é uma sentença que vem desde o ano de 2006.

Foi mais de um ano para julgar embargos declaratórios e agora, com a graça de Deus, nós chegamos aqui e eu tive a oportunidade de conversar com os senhores e expor essa situação e requerer também que seja concedida a tutela da evidência justamente para evitar, porque assim entendo que está mais vinculada a evidência, mas a urgência se dá pelo tempo e pelas fases que existem e pela natureza do cargo.

Acredito que seja mais um adendo, foi formulado também um debate na própria apelação de que o estado queria na forma do Art. 506 que as questões fossem limitadas ao ora apelado, que seria eu nessa condição.

Aqui eu não vou discordar do Estado, justamente porque o Art. 506 do código de processo civil estabelece que a sentença faz coisa julgada dentro das partes que no processo emitiram.

Entendo que nessa situação pessoas que não entraram com ação não vão ter o direito, porque ainda que o edital faça previsão de que anulação de questões atribua pontos a outros candidatos, o ajuizamento de ação fica a critério da voluntariedade da parte. E as regras do processo, ou seja, o devido processo legal dispõe sobre as regras processuais, nesse sentido devem ser aplicadas tal como dispõe o código.

Quem não ingressou com uma ação judicial, não fez por questão da voluntariedade, por questão própria.

Então aqui nós teríamos uma sentença que afeta a relação jurídica, e cria uma relação jurídica para pessoas que não estão litigando.

Seriam essas minhas considerações, agradeço a atenção dos colegas e reitero pedido de tutela da evidência e da urgência para que seja apreciado o pedido e concedido a limiar o mais célere possível.

Agradeço.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade nº 0020160-91.2010.811.0041 julgou procedente os pedidos e anulou as questões nº 42, 51 e 63 do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso.

Ante à divergência de decisões ocorridas no âmbito desta e. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, fui convocada para técnica de extensão de julgamento, em conformidade com o que dispõe o art. 942 do CPC.

Passo então a proferir o meu convencimento.

A questão central a ser decidia é saber acerca da possibilidade de anulação de questões objetivas pelo Poder Judiciário.

Por força do princípio da legalidade,
“ao edital estão vinculados todos os atos posteriores do certame”
, não sendo admitida, sob pena de frontal violação ao princípio da legalidade, a utilização de conteúdos programáticos, critérios de avaliação e pontuação diversos dos expressamente previstos no edital do concurso, ao qual também os candidatos se vincularam quando se propuseram a participar do certame.

A estrita vinculação aos termos do edital entre a Administração Pública que o editou e o candidato que a ele se submeteu, com vista à participação de concurso público nele anunciado, tem característica de lei interna.

Portanto, segundo inúmeros precedentes do STJ, respeitadas, pela banca examinadora, a legalidade do procedimento no certame e a compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão editalícia, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE QUESTÃO FORMULADAS EM CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. VALORAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EXPRESSAMENTE REFERIDA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDO. CORREÇÃO MEDIANTE ESPELHOS TROCADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ERRO FLAGRANTE DA QUE CONDUZ AO RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA MANTER O SERVIDOR NO CARGO QUE OCUPA HÁ ANOS OU REINTEGRÁ-LO, CASO TENHA SIDO EXCLUÍDO. RESSALVA QUANTO AO AFASTAMENTO DE QUALQUER DIREITO A INDENIZAÇÃO, SOB FUNDAMENTO DE QUE DEVERIA TER SIDO INVESTIDO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE QUANTO AO PERÍODO EM QUE EVENTUALMENTE ESTEVE FORA DO CARGO (TEMA 671/STF) I - Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, não há falar em aplicação da teoria do fato consumado para manter o recorrente no cargo com fundamento no tempo em que neste permaneceu, respaldado por decisão judicial não transitada em julgado.
II - É cediço que, de regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais a implicar em flagrante ilegalidade por erro da Administração.
III - Presentes os elementos fáticos necessários, expressamente referidos na origem, a análise não implica no revolvimento de matéria fático-probatória, mas mera valoração do que já expressamente assentado no acórdão combatido. IV - Acórdão que reconhece o erro da banca examinadora na correção de questão com espelho diverso daquele correspondente à questão do concurso e, ainda sim, assenta não ter havido prejuízo ao candidato e que prova teria sido corrigida com os critérios corretos. V - Não é razoável admitir, sem qualquer fundamentação, a afirmação de que não tenha havido qualquer prejuízo na correção da prova de candidato, para a qual se utilizou espelho errado, e cuja pontuação o desclassificou por irrisórios 0,03 (três décimos), ou ainda que coubesse ao candidato a comprovação do prejuízo na correção, prova de dificílima produção, já que somente a Administração tem o domínio dos seus elementos. VI - Em casos tais, em que salta aos olhos o erro da Administração, que redunda em grave consequência ao candidato, deve-se prestigiar a presunção em favor do administrado, em analogia aos princípios do in dubio pro contribuinte, in dubio pro reo, in dubio pro misero, in dubio pro consumidor. VII - Ainda que não se admita a aplicação da teoria do fato consumado, como de fato não se admite, é inconteste que o recorrente é habilitado ao cargo, tendo sido aprovado na Academia de Polícia Federal, e exercido a função por vários anos. VIII - Ausência de risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos, considerando a questão pacificada na jurisprudência (Tema 671, decorrente do julgamento do RE 724.347/DF, em Repercussão Geral), cuja tese se firmou no sentido de que "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante", ausente no presente caso. IX - Recurso especial provido para restabelecer os termos da sentença, afastado qualquer direito a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, inclusive quanto ao período em que esteve fora do cargo (Tema 671/STF). (STJ - REsp 1690252/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (NEGRITEI)

Cabe ao Poder Judiciário, apenas e tão somente, realizar o controle de legalidade dos atos em questão, não podendo se substituir à banca examinadora do concurso para aferição quanto à correção das questões postas no edital.

Esses acórdãos se alinham ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), proferido nos autos do
RE 632.853/CE
, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/06/2015:
"não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas".

Não cabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade da Administração na realização de concurso, para anular questões que possam ser entendidas como mal formuladas, sob pena de violação ao que vem previsto no artigo 2º da Constituição Federal.

Na excepcional intervenção do Poder Judiciário - restrita como já se demonstrou às hipóteses de questões formuladas em desobediência ao conteúdo previsto no edital do concurso e/ou erro grosseiro - apenas e tão somente nestas hipóteses, que devem estar cumpridamente demonstradas.

É imprescindível que o candidato Requerente demonstre, de maneira clara e explícita que, havendo a anulação das questões, continuariam a ser aprovados,
mediante atribuição dos pontos correspondentes a todos os candidatos,
em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade, igualdade e isonomia.

No caso em apreço, a pretendida anulação demandaria análise dos conteúdos das questões, logo inviável a pretensão, pois implicaria indevida insurgência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. CONCURSO INTERNO. PROMOÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR ARGUMENTO DE SEREM "MAL FORMULADAS". INADMISSIBILIDADE - PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA, ESTANDO ADSTRITO APENAS AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO QUE VEM PREVISTO NO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes,
o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
(RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.5. Não se conhece do Recurso Especial.(REsp 1666678/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (NEGRITEI)

Insta consignar ainda ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, pois, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

A matéria tem remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático e a adequação entre o gabarito e o exigido na prova (RE 632853 RG / CE). Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões e o conteúdo programático nem teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado à discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. (TJ/MT - N.U 1010307-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MATÉRIA SUSCITADA – JULGAMENTO LIMITADO À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, "A concessão da segurança, (...) reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para dilação probatória. Essa providência - prévia constituição da necessária prova do direito alegado - é um ônus imposto por lei ao impetrante..." (RMS 44.406/MA; Rel. Min. Sérgio Kukina; 1ª T.;Julg. 11/02/2014, DJe 18/02/2014. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF.2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). Não havendo prova pré-constituída e nem demonstrada a ilegalidade apontada, o recurso deve ser desprovido. (TJ/MT - N.U 0041630-42.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PROSSEGUIMENTO DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O indeferimento de pedido de liminar para o prosseguimento dos candidatos nas demais fases do concurso público é medida legal, diante da possibilidade de não anulação das questões almejadas, pois o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1008499-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/07/2020)

Nesse mesmo concurso para Delegado de Polícia, que ora se debate, tem-se o seguinte aresto deste Sodalício, dentre outros:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL — ACOLHIDA — RECURSO INTERPOSTO EM NOME DAS AUTORIDADES IMPETRADAS EM DEFESA DE INTERESSE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO — ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 42, 48, 51 E 77 — APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E ADESIVO PREJUDICADO — SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Carece de legitimidade a autoridade impetrada para recorrer em nome próprio na defesa de interesse da pessoa jurídica de direito público que representa. O recurso adesivo está subordinado à admissibilidade do recurso principal, não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. (TJ/MT - N.U 0060330-63.2012.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

Além dos acórdãos acima mencionados, há decisões monocráticas acerca da mesma matéria, os quais cito apenas alguns de minha relatoria:

- RAI nº 1004908-13.2017.811.0000 (Liminar analisada em 17/04/2019);

- RAI nº 1003943-35.2017.811.0000 (Liminar analisada em 16/10/2017);

- RAI nº 1005433-92.2017.811.0000 (Decisão Monocrática proferida em 15/11/2019);

- RAI nº 1013013-42.2018.811.0000 (Liminar analisada em 04/06/2019).

No caso em apreço, não verifico qualquer ilegalidade, a justificar a correção pelo Judiciário.

Com essas considerações, peço vênia aos que pensam diferente, mas DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada por Rômulo Benvenuti Schifer, para anular as questões nºs 42, 51 e 63 do Concurso Público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital nº 002/2009, atribuindo ao candidato os respectivos pontos.

Ao analisar as razões recursais, o Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao Recurso e retificou em parte a sentença para reconhecer a nulidade das questões nºs 42, 51, 63 e 77, com a consequente atribuição da respectiva pontuação ao Autor, sob o fundamento de que não havia compatibilidade entre tais questões e o conteúdo previsto no Edital do certame.

Após pedido de vista, o Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), apresentou voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

O fundamento da divergência foi o de que o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concurso público para anular questões de prova, salvo para analisar questões formuladas em desconformidade com o conteúdo previsto no edital, desde que o candidato demonstre que, atribuídos os pontos aos demais candidatos, estaria incluído entre os aprovados.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal), acompanhou na íntegra o voto do eminente Desembargador Relator.

O ponto desta técnica de julgamento, portanto, e a participação deste Magistrado, limitam-se à análise do ponto de divergência entre os votos já proferidos, vale dizer: a possibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, da compatibilidade entre questões de concurso público e o respectivo edital, bem como o cabimento de eventual anulação.

É certo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim decidiu, em repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (destaquei)

Exatamente este o caso dos autos.

Pois bem. Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator transcreveu integralmente as questões de nºs 42, 51, 63 e 77 da prova objetiva do Concurso Público para provimento do cargo de Delegado de Polícia.

Da análise dos autos, observa-se que o conteúdo programático previsto no Edital nº 002/2009 – SAD/MT prevê, na disciplina de Direito Penal, o
item 28
- Estatuto da Criança e do Adolescente, intitulado “Dos Crimes contra criança e adolescente” (Título VII, Capítulo I, da Lei nº 8.069/90) (id. 6928942).

Todavia, as opções de resposta para as
questões nºs 42 e 63
demandaram conhecimentos previstos nos Título III, Capítulo IV, e Título VI, Capítulo III, Seção V, do Estatuto da Criança e Adolescente, que tratam das Medidas Socioeducativas e apuração de ato infracional atribuído a adolescente, matérias inegavelmente não previstas no Edital.

A
questão nº 51
, por sua vez, também exigia conhecimento não indicado no Edital, atinente a integralidade da Lei nº 10.826, de 22/12/2003, eis que, para o cargo de Delegado, foi prevista a cobrança apenas do Capítulo IV da referida lei, que trata dos crimes e das penas (item 34).

Por fim, a análise da
questão nº 77
também demandou do candidato conhecimento sobre matéria não elencada no Edital do certame, referente ao rito processual para crimes falimentares, previsto no artigo 185 da Lei nº 11.101/2005 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

Como se vê não se trata de exame de questões, critérios de avaliação e notas atribuídas a candidatos em concurso público, mas tão somente da análise objetiva quanto a pertinência das questões em relação ao conteúdo programático previsto no edital, passível de realização pelo Poder Judiciário.

Feitas estas considerações, conclui-se pela anulação das questões de nºs 42, 51, 63 e 77 da prova objetiva do Concurso Público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, Edital nº 002/2009 – SAD/MT, porquanto dissonantes do conteúdo previsto no Edital.

Saliente-se, contudo, que a atuação do Poder Judiciário deve se limitar a anulação das questões, incumbindo à Banca examinadora a adoção de quaisquer outras medidas decorrentes da decisão judicial, sobretudo e principalmente a atribuição de pontuação a candidato (s).

Forte nestas razões peço vênia ao Eminente 1º Vogal para acompanhar o voto do Douto Desembargador Relator, negar provimento ao recurso, retificar em parte a sentença para determinar a anulação das questões de nºs 42, 51, 63 e 77, cabendo à banca examinadora a adoção de qualquer outras medidas decorrente desta decisão judicial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Adiro ao voto do 4º Vogal.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do eminente 4º Vogal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Eu agradeço. Tenho votado nesse sentido. Nada obstante o voto divergente por mim proferido e agora com adesão, como manifestação do mesmo ponto de vista pela Desembargadora Maria Erotides, eu submeto à Câmara o requerimento formulado pelo eminente advogado que atua em causa própria.

Digo que nada obstante o meu voto divergente, vencido nesta sessão, nada tem o autor quanto a pretensão do eminente advogado em causa própria, porque entendo estou apenas a manifestar que o tempo aqui é realmente elevado.

O fato de eu ter proferido voto divergente não obsta, penso eu, que a câmara análise esta questão. Então passo a palavra ao Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Senhor Presidente, apenas modifiquei o meu voto só para acompanhar essa alteração trazida pelo Desembargador Márcio Vidal, ou seja, anula-se a questão, mas quanto aos demais requisitos exigidos para o concurso e quanto a nomeação ficam dependendo da banca examinadora.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Mas desembargador, se Vossa Excelência me permite, a parte em causa própria está apenas a requerer que o acórdão exceda imediatamente, para que seja começado a realizar outras fases em razão do tempo decorrido.

Estou a dizer que não posso negar que o tempo realmente transcorre rapidamente e há sempre a possibilidade de a pessoa não estar mais em condição física de realizar o exame, que deus nos livre, qualquer incidente de saúde no futuro pode inviabilizar o acesso do candidato por questões outras após o Poder Judiciário ter decidido que ele tem razão.

O Poder Judiciário reconheceu que tem razão e que ele possa usufruir do reconhecimento pelo Poder Judiciário que ele estava correto, o proceder está correto, então é só isso que eu quero levar ao conhecimento da Câmara, discussão da Câmara.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A decisão que está sendo proferida segue o rito processual, ou seja, poderá haver recursos sobre isso e caberá ao Órgão Superior ao nosso, se for o caso, atribuir efeitos suspensivos ou não, se houver, vamos trabalhar com essa hipótese. Caso não haja, a decisão assim que transitada e julgada dará efeito imediato. Mas existem outras condições que não comete como bem disse o Desembargador Márcio, a nós analisarmos.

Que depende do edital do concurso depende da forma que lá está previsto e aí nós não podemos suprimir essa competência que é administrativa.

Entendo que essa decisão, tal qual está sendo colocada e modificada pelo Desembargador Márcio está correta, o efeito vai depender das normas processuais. Ou seja, se haverá recurso sobre isso e se conseguirão efeito suspensivo, senão ela terá efeito imediato e cogente para que a banca seja obrigada a dar andamento do seguimento que estava em curso quanto ao candidato.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Perfeito. Voto porque sou o primeiro vogal. Vou pedir vênia ao eminente desembargador relator porque entendo que nada obstante vencido, a decisão do colegiado deve ser imediatamente cumprida como as providências dos votos vencedores no sentido da comissão adotar as providências que tiverem que adotar. Porque se protelar, no sentido de demora, o resultado pode não ser mais útil no futuro.

Minha preocupação, repito, que me é contrário, mas vencido eu entendo que se conferiu um bem da vida ao postulante em que a demora não deve ser atribuída a ele, mas a nós membros do Poder Judiciário, a nossa demora não pode importar na perda do direito porque o direito se pode perder juridicamente ou materialmente. Porque às vezes o tempo passa, basta aí qualquer incidência havida e a pessoa perdeu o direito por questão ou outra nada obstante ao Poder Judiciário reconhecer um ato, posteriormente ele tinha razão.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Nessa decisão já fica esclarecido que transitando em julgado imediatamente se cumpra o Acórdão?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

É o cumprimento imediato da decisão, como nele está.

Se forem chamar os demais, cumpriu o acórdão como ele está.

O que eu penso é que posteriormente a ação posterior sabe-se lá Deus o que pode ocorrer.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Não tenho objeção quanto a isso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Concordo que o acórdão seja imediatamente cumprido a fim de não trazer mais prejuízos ao candidato.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Porque a demora nossa não me é indiferente, eu sinto. Eu sempre me coloco. E a situação, se eu estivesse nessa situação. ganhei, mas vou acabar por não levar por uma culpa que não é minha, porque o Poder Judiciário no momento que reconhece que eu tenho razão, afasta qualquer responsabilidade minha.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Eminentes pares, penso que não é o correto esse posicionamento que os Senhores estão tomando, porque a partir do momento que Vossas Excelências unificaram quatro questões, eu não posso dizer que esse candidato vá ser um dos ocupantes da vaga porque essa decisão de Vossas Excelências, segundo entendi, vai alcançar inúmeros outros candidatos.

Isso é decisão da banca examinadora, não seria decisão judicial.

Eu peço vênia, mas eu não concedo a antecipação, seria uma antecipação, uma tutela de urgência é isso? Que estão concedendo? Eu peço vênia, mas não concedo.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Só gostaria de esclarecer que o acórdão não manda, não denomina se é que entendi bem, a comissão do concurso a anular todas as questões. É em relação aos outros.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Ou eu entendi errado? Esse foi o voto que foi retificado.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

O acórdão decidiu que compete a comissão decidir a extensão ou não, não é isso? Porque eu quero deixar o acórdão bem claro, se não for isso estou entendendo errado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4ª VOGAL)

Desembargador, o que salientei é que cabe à banca examinadora a adoção de quaisquer outras medidas, decorrente dessa decisão. Caberá a ela, que tem autonomia para isso, não é o Judiciário que vai dizer a ela que cabe.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

A banca examinadora que irá decidir. Como decidiria depois. Eu estou apenas a sugerir a antecipação desse momento em razão do tempo decorrido. Porque eminentes pares, eu me sinto culpado, eu não me isento de culpa, porque eu faço parte do Poder Judiciário e o mesmo atrasou na prestação jurisdicional.

Causa-me dor, apesar de ter votado contra.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4ª VOGAL)

Essa é uma questão bastante sensível, primeiramente quero fazer um apontamento, me parece que o douto advogado confundiu tutela de urgência com de evidência, a evidência não existe, a evidência pressupõe a incontroversa, nós estamos ainda dentro de uma controversa, tanto que a parte, em tese, o Estado do Mato Grosso, que é vencido neste processo pode recorrer, não há a incontroversa, a questão é controvertida, no sentido de ter direito de buscar a instância superior a uma eventual modificação do julgado. Agora, como o Desembargador Luiz Carlos ponderou realmente aqui também vou aderir a desculpa do Poder Judiciário realmente, são 10 anos, uma década, quer dizer, a próxima fase seria conforme informou o interessado e apelado, exame físico.

Ora, você quando tem 25 anos para fazer uma prova física é uma realidade, você tem 36 anos é uma outra realidade, pegasse aqui determinasse que eu, Desembargador Luiz Carlos, o Doutor Paulo Ferreira ou o Mário Roberto fazer abdominal é todo mundo reprovado. Ou se levantar em uma barra, não tem a mínima possibilidade. Ou até, passou o time, passou o momento.

Então nós não sabemos também as condições de outros candidatos que vão ter que enfrentar. Então a ponderação do Desembargador Luiz Carlos, penso que seja a mais racional para este momento neste processo desse drama que se tornou esse processo judicial. O direito tem, que foi reconhecido não só no primeiro grau como também aqui está sendo reconhecido no segundo grau.

A possibilidade, o grau de risco de cominar com esse direito é real, o que adianta você sair vencedor de uma demanda em determinada instância e ter que aguardar, isso em uma situação até o final, até o trânsito e julgado, aí acabou, ele vai estar com 45 anos aproximadamente e a chance dele será nula talvez pelo próprio edital de poder, o direito de participar de uma disputa.

Então eu peço licença a colega que pensa diferente, mas eu concedo a liminar no sentido de que a banca tome as devidas providências, conforme consignou o colega Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Eminentes pares, gostaria de justificar que esta não é a primeira vez que fico vencido.

Fiquei vencido em inúmeras vezes e o que ocorre, não se abriu para todos, se tivesse anulado para todos o candidato já teria feito a banca nesse estágio em que fui vencido, obviamente que só anulou em relação àquele candidato.

Não sei qual o posicionamento que a comissão vai adotar. Mas gostaria, penso que se poderia, pelo menos, dar uma chance ao candidato.

E falo isso com a maior tranquilidade desse mundo porque não posso ignorar um fato que sei, fui vencido em dezenas de vezes na Câmara, inclusive antes do código novo e que não tinha extensão de julgamento.

Essa a minha preocupação hoje, diante das ponderações do advogado em causa própria. Apenas isso. Mas vamos à câmara.

Por maioria negou provimento ao recurso e retificou, em parte, a sentença. Nos termos do voto do primeiro vogal, do relator e da segunda vogal e do quarto vogal, vencido o primeiro e a terceira vogal.

Da mesma forma, a câmara por maioria determinou cumprimento imediato do acórdão consoante nele está, nos termos do voto do relator primeiro vogal, segunda vogal e quarto vogal, vencida a terceira vogal. Está correto o resultado, a proclamação?".

Posto isso,
acolho os presentes embargos declaratórios
para sanar o erro material ventilado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022